Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-51.1999.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-51.1999.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (EMBARGADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (EMBARGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEMORA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ernani Evandro
Klasener
contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível interposta nos autos de execução, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegada demora na tramitação do feito, atribuindo paralisação de quase 8 anos à inércia do Judiciário, sem contribuição dos exequentes. Requer o suprimento da omissão com efeitos modificativos para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar, de forma adequada, a alegada paralisação processual atribuída ao Judiciário, o que poderia afastar a configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de paralisação processual atribuída ao Judiciário e a afasta com base na ausência de diligência mínima dos exequentes, demonstrando que a inércia não se restringiu ao período de paralisação nos órgãos jurisdicionais.

O voto embargado consigna que a instabilidade do Judiciário não justifica, por si só, a paralisação do feito por mais de cinco anos, especialmente diante da passividade dos credores mesmo após intimações.

A decisão embargada fundamenta-se na moldura fático-probatória constante dos autos e dentro dos limites da persuasão racional, não se verificando omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

O princípio do livre convencimento motivado não exige análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação exponha de forma suficiente as razões da decisão.

O inconformismo com a avaliação judicial das provas não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não incorre em omissão quando analisa e afasta a alegação de paralisação do feito por culpa exclusiva do Judiciário, desde que o fundamento adotado esteja amparado na ausência de diligência dos exequentes.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar o conjunto fático-probatório, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERNANI EVANDRO KLASENER
contra acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao

recurso de apelação cível interposto
pelo ora embargante
(Id.
284073391
).

Em síntese,
a embargante alega
que o acórdão foi omisso ao não considerar a demora na tramitação do feito, sobretudo o longo período de quase 8 anos em que o processo permaneceu paralisado no gabinete do juiz e na secretaria da vara, sem qualquer contribuição dos exequentes para tal inércia.

Sustenta que esse fato relevante, devidamente comprovado nos autos e apontado nas razões recursais, não foi enfrentado pelo acórdão, que se limitou a reconhecer a inércia dos exequentes com base em fundamentos genéricos, sem analisar as específicas circunstâncias do caso concreto.

Argumenta que houve violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão não enfrentou argumento deduzido no processo capaz de infirmar sua conclusão, incorrendo em omissão sanável por embargos de declaração.

Requer o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com efeito modificativo do acórdão embargado, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos
, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Ao contrário do que sustentado, o acórdão embargado não padeceu de qualquer omissão a ser suprida.

Com efeito, a alegada demora na tramitação do feito, em virtude da paralisação dos autos no gabinete do juízo por longo período, foi devidamente considerada e afastada na fundamentação adotada.

O
voto condutor

foi enfático ao asseverar que "
a alegada instabilidade no Poder Judiciário não justifica, por si só, a paralisação do feito por mais de cinco anos consecutivos, sobretudo diante da ausência de iniciativa do credor em demonstrar diligência mínima
". Vê-se, portanto, que essa específica questão foi deduzida, analisada e afastada por fundamentos próprios.

A moldura fático-probatória delineada pelo acórdão demonstra que o processo permaneceu inerte por diversos lapsos temporais superiores ao prazo prescricional aplicável, não apenas pelo referido período de paralisação nos órgãos jurisdicionais
, de modo que
o longo e detalhado relatório expõe fartamente os diversos outros períodos em que os exequentes se mostraram desidiosos, deixando transcorrer anos a fio sem qualquer providência útil ao impulsionamento da execução, mesmo após intimações judiciais nesse sentido.

Cabe enfatizar que o voto embargado não desconsiderou a alegada instabilidade laboral no Judiciário, nem tampouco atribuiu exclusivamente a ela a responsabilidade pela inércia configurada. Ao revés, sopesou todas as circunstâncias e evidências carreadas para, ao final, concluir pela presença dos requisitos legais da prescrição intercorrente no caso concreto. A análise do contexto fático probatório realizada pelo aresto combatido insere-se nos limites da persuasão racional e não apresenta omissão ou contradição.

Importa ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado estabelece ser desnecessário que o julgador esmiúce analiticamente todas as teses e argumentos deduzidos pelas partes ao longo do processo, bastando que exponha as razões jurídicas que entendeu suficientes à solução da controvérsia. No caso, o acórdão enfrentou todos os pontos essenciais
relacionados às condições de admissibilidade e mérito do reconhecimento da prescrição intercorrente na
espécie.

Portanto, evidencia-se que o cerne da insurgência do embargante reside, na realidade, no mero inconformismo com a desfavorável avaliação das provas e circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido. Mas essa análise não se insere nos estritos limites dos embargos de declaração, cujo objeto é unicamente a existência ou não de vícios intrínsecos pontuais na decisão objurgada, nos moldes do art. 1.022 do Diploma Processual Civil.

É sabido que os embargos de declaração não se prestam a reapreciar aspectos fático-probatórios da causa ou rediscutir a matéria já apreciada pelo tribunal, sob pena de completa desnaturação da sua função de integração e do risco de tumulto processual. Se assim não fosse, restariam anuviados os princípios da segurança jurídica, da preclusão e da imutabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025